Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709413-04.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EUNICE DE OLIVEIRA MILHOME, EUNICE FERNANDES DE OLIVEIRA, EUNICE FERREIRA GOMES, EUNICE LEITE ARANTES, EUNICE LIMA DA SILVA, EUNICE MARIA MORAES DE MENDONCA, EUNICE DOS SANTOS FREITAS, EUNICE GONCALVES FELIPE, EUNICE MARIA BORGES DE FREITAS, EUNICE LUIZA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FILIADOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, bem como alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. O art. 8o, III da CF/88 estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.” 3. O STF no RE 883.642/AL, em repercussão geral, firmou entendimento no Tema 823 de que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária ampla para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Em regra, as ações ajuizadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, filiados ou não, independente de prévia autorização dos substituídos. A legitimação do sindicato caracteriza-se como extraordinária, pois atua em nome próprio na defesa de direito alheio (CPC, art. 18). 5. O título executivo sob cumprimento está fundado em direito individual homogêneo, baseado na divisibilidade do direito vindicado, e protegido coletivamente. 6. É cabível a suspensão do cumprimento de sentença, sem avançar na análise da prescrição, até a conclusão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF. 7. Recurso conhecido e provido, com modulação de efeitos (suspensão do processo). 1. Ato impugnado (IDs no 46282691 e 46282700): sentença da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000) proposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE-DF) em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito (CPC, arts. 321 e 485, I). 2. Sucumbência: Custas processuais pela exequente. Sem honorários advocatícios. 3. Apelante: Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. 4. Apelada: Distrito Federal. 5. Ação proposta: cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0001096-21.1999.8.07.0000). Pedido: pagamento integral da dívida em benefício de dez substituídos no valor de R$ 711.039,00. Valor da causa: R$ 711.039,00 (ID no 46281735, pág. 6). 6. Razões de apelação (ID no 46282702): a) a exigência de documentos pessoais não possui previsão legal; b) a exigência de procuração dos substituídos configura excesso de formalismo; c) é legítimo para promover o cumprimento de sentença em substituição processual de seus filiados, pois a legitimidade extraordinária é cabível em todas as fases do processo; d) não é necessária a individualização nos casos de substituição processual; e) o processo deve prosseguir quanto aos exequentes dos quais apresentou procuração. 7. Pedido recursal: cassação da sentença e retorno dos autos para continuidade da execução. Subsidiariamente, o prosseguimento do cumprimento de sentença em favor dos exequentes que possuem procuração nos autos. 8. Preparo recolhido (ID no 46282703; 46282704). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 46282710). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. Sem preliminares. Sem justiça gratuita. 15. Síntese fática: 16. O Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – SAE/DF ajuizou cumprimento de sentença em desfavor do Distrito Federal na condição de substituto processual de dez filiados. 17. O Juízo determinou que o autor emendasse a inicial, nos seguintes termos (ID no 46281750): “Primeiramente, deverá a parte credora indicar quem figura no polo ativo da presente lide, como litisconsortes, de modo a adequá-la ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso porque o contrato firmado inicialmente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. Segundo, deverá apresentar a qualificação completa dos credores originários; acostando os documentos pessoais, inclusive, com o número do CPF das partes exequentes. Terceiro, regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; Quarto, com relação ao sigilo dos autos, verifico que a situação não se enquadra nas hipóteses legais de publicidade restrita previstas no art. 189 do CPC. No entanto, poderá a parte motivar seu pedido, apresentando quais documentos pretende o sigilo, nos termos legais.” 18. O autor requereu dilação do prazo para apresentar os documentos solicitados (ID no 46281755), o que foi deferido (ID no 46282659). 19. Logo após, o DF impugnou o cumprimento de sentença e o autor apresentou manifestação. 20. Em seguida, o autor foi intimado para apresentar a procuração dos autores, ocasião em que apresentou a qualificação dos dez substituídos, mas reforçou que apenas conseguiu anexar procurações de alguns membros. Informou que não houve tempo hábil para viabilizar a apresentação de todos os documentos. Em consequência, requereu nova dilação do prazo (ID no 46282672). 21. Após a dilação do prazo, o exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença (IDs no 46282673; no 46282685 e no 46282690). 22. Sobreveio a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (ID no 46282691). Da legitimidade ativa: 23. Embora a extinção do cumprimento de sentença tenha por fundamento a inércia do apelante em emendar a inicial, o cerne da questão posta cinge-se à legitimidade do Sindicato para propor a referida demanda executiva. 24. Todas as decisões de emenda determinaram, em suma, que: fosse alterado o polo ativo da ação, com a qualificação completa dos credores originários (com a juntada das respectivas procurações individuais). O Magistrado entendeu, implicitamente, que o sindicato não tinha legitimidade para o ajuizamento do cumprimento de sentença. 25. Em sede de apelação, o Sindicato suscita a sua legitimidade extraordinária para propor o cumprimento individual de sentença coletiva em favor de alguns de seus filiados (fracionamento) como substituto processual. Não há que se falar em alteração do polo ativo, quiçá da regularização da representação processual como determinou o juízo de primeira instância. 26. Registre-se que a legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, bem como alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. 27. O art. 8o, III da CF/88 estabelece que: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. 28. O STF no RE 883.642/AL, em repercussão geral, firmou entendimento no Tema 823 de que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária ampla para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 29. Em regra, as ações ajuizadas por sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, filiados ou não, independente de prévia autorização dos substituídos. A legitimação de sindicato caracteriza-se como extraordinária, pois atua em nome próprio na defesa de direito alheio (CPC, art. 18). 30. A ampla legitimação extraordinária, conferida a sindicato, encontra guarida no sistema jurídico para a qual foi criada, isto é, a defesa de interesses coletivos e individuais de toda a categoria que representa. "[...] a atuação do sindicato é prevista em dispositivo constitucional diverso e possui fundamento axiológico mais denso a defesa dos trabalhadores, categoria vulnerável com relação aos empregadores [...]" (Acórdão 1439020, 07187584820228070000, Relator Leonardo Bessa Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Publicado no Dje de 15/8/2022). 31. O Tema 823 do STF sedimentou a jurisprudência no sentido de que o sindicato, além de poder ajuizar ação coletiva em favor das categorias que representa, também possui legitimidade ativa para a efetivação da liquidação e execução das sentenças coletivas. 32. A interpretação ampliada, sustentada pelo apelante, de que a legitimação extraordinária alcançaria a propositura de ações individuais em favor de alguns de seus filiados (fracionada), encontra respaldo nos poderes conferidos constitucionalmente aos sindicatos, destinados a resguardar os interesses coletivos da categoria. 33. O apelante ajuizou o cumprimento de sentença, como substituto processual, de 10 (dez) dos seus filiados, em estrita obediência aos regramentos legais e constitucionais relacionadas à legitimidade do sindicato na defesa dos interesses da categoria representada. 34. O título executivo sob cumprimento está fundado em direito individual homogêneo, baseado na divisibilidade do direito vindicado, mas protegido coletivamente. 35. "O interesse individual homogêneo é um direito individual que acidentalmente se torna coletivo e, pois, indisponível, quando transcender a esfera de interesses puramente particulares, envolvendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação importa à comunidade como um todo". (REsp 1586515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). 36. O CDC, art. 81, III, dispõe que os direitos individuais homogêneos decorrem da mesma origem comum. No caso em análise, todos os integrantes da categoria sofreram lesão patrimonial em razão do descumprimento pelo Distrito Federal das regras que garantiam o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores públicos, no período de 01/1996 a 05/2002. Essa é a origem comum dos direitos executados coletivamente. 37. Assim como as demais espécies de direitos coletivos (difuso e coletivo em sentido estrito), os direitos individuais homogêneos são igualmente tutelados pelas entidades sindicais. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a legitimidade concedida aos sindicatos se estende tanto para a defesa de interesses coletivos quanto para a proteção de direitos individuais homogêneos, ainda que tais anseios não se configurem em relação de consumo". (AgInt no REsp n. 1.533.580/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018.) 38. Reconheço, assim, de ofício, a legitimidade ativa do apelante para ajuizar o presente cumprimento de sentença, decorrente da sentença coletiva, na qualidade de legitimado extraordinário, tornando-se prescindível a alteração do polo ativo da ação, bem como a regularização da representação processual com a juntada das respectivas procurações individuais. 39. Registre-se que a matéria está pacificada no âmbito da 8a Turma: Ac. 1691646, 07091913620228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 3/5/2023; Ac. 1650523, 07088008120228070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no PJe: 12/1/2023. 40. A sentença deve ser cassada. 41. Informações complementares: ação proposta em 27/6/2022. Valor da causa: R$ 711.039,00. Sentença proferida em 26/10/2022. Sem honorários advocatícios. A matéria não foi objeto de impugnação. Não há justiça gratuita. Dispositivo 42. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito. 43. Modulo os efeitos da decisão contida no parágrafo anterior e determino a suspensão deste cumprimento de sentença, no Juízo de origem, até a conclusão definitiva do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF. 44. Sem honorários advocatícios. 45. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 46. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 47. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 48. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro